Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006719-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUCAS ANDRADE DE JESUS - CPF: 029.713.361-66 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de no
1006719-24.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis.

Agravante: JOÃO LUCAS ANDRADE DE JESUS.

Agravada: UNINTER EDUCACIONAL S/A

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo agravante, por meio do qual se busca a reapreciação da matéria por este órgão colegiado.

2.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria se baseado em provas unilaterais produzidas pelo sistema da agravada, as quais seriam insuficientes para comprovar a legitimidade do débito. Reitera, ainda, a inexistência de relação contratual e sustenta a ocorrência de dano moral em razão da negativação de seu nome.

3.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a instituição de ensino recorrida logrou comprovar a origem da obrigação mediante a apresentação de contrato de prestação de serviços educacionais com aceite digital,
realizado em 28/9/2023.

4.

Ademais,
foram juntados histórico escolar contendo notas de disciplinas cursadas, registros de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e documentos pessoais do agravante, tais como Carteira Nacional de Habilitação, certificado de conclusão do ensino médio e certidão de casamento
, documentos estes que, por sua natureza, somente poderiam ter sido fornecidos pelo próprio titular.

5.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que as provas apresentadas seriam meramente unilaterais. Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, as telas sistêmicas são admitidas como meio de prova quando corroboradas por outros elementos probatórios. Confira-se:

“
SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

6.

No caso concreto, a presença de documentos pessoais de natureza sigilosa, aliada ao registro de interações via aplicativo WhatsApp para reabertura de matrícula em 17/7/2024, confere robustez ao conjunto probatório, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes.

7.

Demonstrada, portanto, a relação contratual, e a ausência de comprovação do adimplemento das mensalidades, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, circunstância que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

8.

Por fim, no tocante à condenação por litigância de má-fé, igualmente não merece reparo.
A conduta consistente em negar a existência de vínculo jurídico amplamente comprovado nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos com o propósito de induzir o juízo em erro, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto. A decisão agravada confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e aplicou penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação promovida pela parte agravada; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é comprovada por ficha cadastral, contrato assinado de próprio punho e cópia de documento pessoal, documentos constantes dos autos.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, sendo exercício regular de direito por parte da credora, não havendo ilicitude a ensejar reparação moral.

5.

O exercício regular de direito afasta a caracterização de dano moral, inexistindo qualquer abuso ou irregularidade na conduta da parte agravada.

6.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, revelando-se manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de relação jurídica devidamente comprovada afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito oriundo de relação contratual válida, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O manejo de recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com nítido intuito protelatório, autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.”
(N.U 1063830-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

9.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de improcedência.

10.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026